Tribunal: STF
Processo: Rcl 55968
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação ajuizada em face de atos proferidos pelo Juízo da 27ª Vara Cível do Foro Central de São Paulo e pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos da Ação Monitória nos quais haveria penhora de valores que o reclamante pretende desconstituir sob o fundamento de impossibilidade de penhora de proventos de plano de aposentadoria privada. 



    Narra-se, na petição de reclamação, que haveria afronta ao quanto decidido por esta Corte no RE com agravo nº. 1389311 e na ACO 1.527/SP.



    Ao final, formula-se pedido no sentido de que “seja recebida a presente reclamação constitucional, processando e provendo os pedidos nela apresentados, de modo restituir o benefício previdenciário do reclamante que demonstradamente comprovou o caráter alimentar e dependência do mesmo, e que, caso assim não entenda, na hipótese cerebrina de manutenção da penhora, determine a penhora parcial do benefício no importe de 10%, 20% ou 30%”. 



    É o relatório. Decido.



    Defiro os benefícios da justiça gratuita. 



    Inicialmente, destaco que a jurisprudência desta Suprema Corte considera incabível o manejo da reclamação fundada em afronta a paradigma sem efeito vinculante e relativo a processo do qual o reclamante não participou, como é o caso dos autos. Nesse sentido, destaco o que consignado pelo Ministro Celso de Mello na Rcl 27.099 AgR, Segunda Turma, DJe 3.2.2020:



    “Como se sabe, o Supremo Tribunal Federal tem advertido não caber reclamação, quando utilizada, como no caso, para fazer prevalecer a jurisprudência desta Corte (ou para impor-lhe a observância) em situações na quais os julgamentos do Tribunal não se revistam de eficácia vinculante, exceto se se tratar de decisão que o Supremo Tribunal Federal tenha proferido em processo subjetivo no qual haja intervindo, como sujeito processual, a própria parte reclamante, hipótese inocorrente na espécie.”



    Na espécie, aduzem a parte reclamante traz paradigmas que não possuem efeitos erga omnes e vinculantes.



    Assim, o paradigma invocado não se revela capaz de viabilizar a reclamação, pois a decisão nele proferida é desprovida do necessário efeito vinculante, o qual decorre do julgamento do recurso sob a sistemática da repercussão geral, o que não se verificou no caso.



    Ademais, observo que o ato reclamado do STJ consiste em decisão que não conheceu do recurso da parte reclamante, em virtude da ausência de regular preparo. Não há qualquer aderência entre os precedentes alegados e a referida discussão processual. Transcrevo, por oportuno, o ato reclamado (eDOC12):



    “AgInt no RECURSO ESPECIAL Nº 1.949.693 - SP (2021/0223637-1) RELATOR : MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO AGRAVANTE : APARECIDO ONOFRE PETINELI ADVOGADOS : JEFERSON ROBERTO DISCONSI DE SÁ - GO015154 CARLOS ALBERTO ZANIRATO - SP229020 AGRAVADO : BAYER CROPSCIENCE LTDA ADVOGADOS : CELSO UMBERTO LUCHESI - SP076458 ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA FREITAS - SP166496 EMENTA AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PREPARO. NÃO COMPROVAÇÃO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. NÃO OBSERVÂNCIA DO PRAZO ASSINALADO. APLICAÇÃO DA PENA DE DESERÇÃO. IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO DO VÍCIO. NÃO SANEAMENTO NO PRAZO LEGAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Na égide do CPC/2015, não havendo a comprovação do recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, após intimado, o recorrente deverá realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção (art. 1004, caput e § 4º, do CPC). 2. O CPC/2015 é expresso em afirmar que, caso o recolhimento não seja comprovado no momento de interposição do recurso, ele deve ser realizado em dobro. 3. A apresentação de comprovante de pagamento após a decurso do prazo do art. 1.007, § 4º, do CPC/2015, leva à deserção do recurso. Incidência da Súmula 187 do STJ. Precedentes. 4. Descumprindo a norma no sentido de comprovar o respectivo preparo no ato de interposição do recurso e não atendendo a determinação legal de, após intimado, efetuar o recolhimento em dobro no prazo assinalado, é de rigor que à parte recorrente seja imposta a pena de deserção do recurso. 5. O entendimento do STJ é no sentido de que a ausência da procuração e/ou da cadeia completa dos substabelecimentos impossibilita o conhecimento do recurso, nos termos da Súmula 115 do STJ. 6. A parte recorrente, embora devidamente intimada para a regularização da representação processual, não procedeu à juntada tempestiva da procuração e/ou da cadeia completa dos substabelecimentos conferindo poderes ao subscritor do recurso especial. 7. Agravo interno não provido”. 



    Diante disso, em face da ausência de paradigma e, inclusive, de aderência entre as decisões e o ato reclamado, patente a inviabilidade da presente reclamação. 



    Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação, nos termos do art. 21, §1º, ficando prejudicada a análise do pedido liminar. 



    Publique-se. Intimem-se.



    Brasília, 29 de setembro de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente